Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005857-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005857-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE ORDEM DO STJ NA RECLAMAÇÃO N. 40570 – RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS ARRESTOS FEITOS PELA CREDORA MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL – HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU REGISTRADA PARA OUTRO CREDOR – BEM QUE NÃO ESTÁ LIVRE E NEM DESEMBARAÇADO – AVALIAÇÃO BASTANTE DIVERGENTE DA IMPORTÂNCIA INDICADA PARA A AQUISIÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Na Reclamação n. 40570 o STJ autorizou que fossem restituídos aos recuperandos os produtos arrestados ou o seu equivalente em dinheiro, mediante prestação de caução idônea.

A caução real apresentada em juízo para o levantamento de mais de 17 milhões de reais deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.

A existência de gravame para terceiro na matrícula do imóvel dado em garantia real retira a idoneidade, especialmente quando o valor da aquisição é bastante inferior àquele atualmente considerado como de avaliação.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de ao menos uma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005857-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005857-95.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, considerou idônea a caução oferecida pelos agravados para o levantamento da quantia depositada.

A agravante alega que eles deram em garantia a Fazenda Primavera I, matrícula 9.624 do CRI de Porto Alegre do Norte, de propriedade de Marcelo Augusto Gonçalves Viana, que não figura na lide, a qual, ademais, está hipotecada para a Caixa Econômica Federal por dívida que devia ser paga em 2016 com os acréscimos dos encargos financeiros
.

Aduz que o imóvel “
não é garantia líquida, livre e desembaraçada, sendo, portanto, inidônea para acautelar um levantamento judicial de aproximadamente R$ 18.000.000,00”
.

Opõe-se à caução “
diante do evidente tumulto processual e reduzida possibilidade de execução da garantia com bens de terceiros, caso a medida caucionada venha a ser revertida
”.

Ressalta que quem anuiu com o oferecimento desse imóvel não foi o proprietário (Marcelo), mas sim o próprio agravado, e que “
não se tem conhecimento de qualquer documento que confira poderes ao Agravado Mateus Eduardo Viana para representar e dispor do patrimônio do Sr. Marcelo, tornando inválida e absolutamente temerária a suposta anuência apresentada”
.

Assinala que, diante do inadimplemento, poderá ocorrer a expropriação a qualquer momento pela CEF, cujo leilão provavelmente se daria por preço bem abaixo do valor de mercado.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 83759965).

Na contraminuta, os agravados pleiteiam a condenação da agravante por litigância de má-fé, “
ante o exemplo categórico de (i) “alterar a verdade dos fatos”; (ii) “usar do processo para conseguir objetivo ilegal”; e (iii) “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, hipóteses contidas, respectivamente, nos incisos II, III e V, art. 80 do Código de Processo Civil, bem como em virtude do crime tipificado no art. 298 do Código Penal, consistente na falsificação de documento. Sem prejuízo, a remessa dos autos ao Ministério Público, para apuração do crime de.

falsificação de documento, tipificada no art. 298 do Código Penal é medida que se impõe.”

(id nº 86334968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 87992954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005857-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10/10/2019 os agravados pleitearam ao juízo da RJ que a agravante disponibilizasse os certificados de depósito de 239.799,28 sacas de 60 kg de soja e 290.547 sacas de 60 kg de milho em nome deles ou, alternativamente, depositasse judicialmente o valor correspondente, negociado no local dos respectivos arrestos no dia anterior ao pagamento.

Esse pedido foi deferido em 04/11/2019, e, com isso, a ora agravante ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para reformar a decisão que autorizou a restituição da soja e do milho objeto do arresto por ela efetuado.

Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, não admitido inicialmente pela Vice-Presidência deste Tribunal, sendo então apresentado o ARESp n. 1727418-MT. Os agravados também postularam Tutela Provisória no STJ (TP 2799-MT), na qual foi concedido em 30/06/2020 o efeito suspensivo.

Em 02/07/2020 a ora agravante foi intimada pelo juízo de origem para que “
em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, para que procedam à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos”
(id n. 34278661, 1º grau).

A esse
decisum
opôs Aclaratórios em que arguiu que a ordem do STJ não era de entrega dos bens aos recuperandos, mas sim ao juízo da RJ; em 24/07/2020 o juízo de origem mandou cumprir a determinação do STJ em 48 horas; em 30/07/2020 a agravante fez o depósito judicial de R$ 16.986.889,62; em 31/07/2020 suas alegações foram rejeitadas e autorizada a liberação do respectivo montante para os agravados.

Diante disso, ingressou com os
Agravos de Instrumento n. 1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000, nos quais foi concedido o efeito suspensivo.

Contra ambas essas decisões os agravados protocolaram Reclamação no STJ (n. 40570), e obtiveram a seguinte liminar:

“Nesse passo tem-se que, ao menos diante de um juízo perfunctório,
está presente a probabilidade do direito reclamado, uma vez que a decisão exarada na Tutela Provisória n° 2.799/MT, de fato, ainda que em juízo preliminar, autorizou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial,

relegando à origem, tão apenas a fixação dos critérios voltados à disponibilização dos bens, o que foi realizado pelo Juízo de primeiro grau.
Nesse passo, confira-se excerto das minuciosas e lúcidas informações prestadas pelo Juízo da recuperação, em que se verifica histórico detalhado de todo o ocorrido(fls. 81-87):

19. Tendo em vista o teor da decisão proferida no bojo dos Pet no PTP n° 2.196 — MT (2019/0197254-0) e AgInt no PTP n° 2.210 — MT (2019/0205330-2), pelo Ilustríssimo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial, em cumprimento à determinação superior, restou deliberado pelo prosseguimento do feito, com determinação de devolução de grãos, inclusive pelo credor LDC. 20. Após resistência recursal, restou determinado pelo STJ, no bojo da TP 2799/MT, a devolução de grãos, com ordem emanada pelo Ilustre Relator Ministro Luis Felipe Salomão, nos seguintes termos: Desse modo. verificada a aparência do bom direito, a ensejar a conclusão. em tese, da inoportuna providencia quanto aos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, agregada à indiscutível urgência da medida postulada, conforme narrado no início desta decisão, deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juizo da recuperação judicial. a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal. (...) 21. Diante dessa ordem, este juízo deliberou pela entrega imediata dos grãos. sob pena de penhora online do valor correspondente. sendo então depositado pela parte a quantia de R$ 16.986.899.62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), com pedido de manutenção do valor depositado nos autos até solução da discussão dos autos do recurso.

No caso, é de se ressaltar que embora a discussão envolvendo o acerto (ou a viabilidade) na devolução dos bens ou valores ao recuperandos ainda penda de decisão de mérito, a ser definida no recurso especial vinculado à TP n. 2799, certo é que o cumprimento do quanto nela determinado é de rigor, ressaltando sempre que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos exatos termos do quanto aqui decidido, determinando-se, se o caso, a contracautela necessária para impedir o perecimento do direito.

4.
Ante o exposto, em juízo não exauriente, defiro o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado, para que, nos exatos temos da decisão proferida na TP n. 2799, "sejam disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal
", ressalvando-se que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos
determinando-se, se o caso, a contracautela necessária para impedir o perecimento do direito,
sendo submetidas às instâncias revisoras cabíveis, tendo em vista que a reclamação constitucional não serve como sucedâneo recursal”.

Os
agravados postularam ao juízo
a quo
o cumprimento da ordem ali emanada, sendo proferida a decisão abaixo transcrita:

“Tendo em vista a decisão prolatada pelo Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação nº 40570 – MT (2020/0200459-2), passo a deliberar sobre o pedido de levantamento, já que elucidada a autorização legal, nos seguintes termos:

(...)

Isso posto, conforme já exaustivamente expostas as razões de necessidade financeira para o fluxo de caixa da empresa e manutenção do ciclo de plantio,
autorizo o levantamento do valor depositado em juízo
,
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea,
como contracautela necessária
, conforme ressaltado pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação nº 40570 – MT (2020/0200459-2)”.

Em seguida os agravados deram em garantia a
Fazenda Primavera II
, matrícula n. 13.532, Livro 02, ficha 01 do 1º Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte-MT, avaliada em R$ 17.015.383,07 (id n. 40806816, pág. 2, dos autos em primeiro grau).

A caução foi aceita pelo juízo da causa, e apenas depois de formalizado o respectivo termo (id n. 40949151, pág. 2) foi autorizada a liberação dos valores depositados para os agravados.

Após, pediram que o cálculo do saldo remanescente fosse efetuado com base na cotação da soja do dia do pagamento, o que foi indeferido, porém reformado esse entendimento no AI n.
1026220-40.2020.8.11.0000, provido em parte para
determinar que
, “
ante a escolha da agravada em proceder ao depósito do valor equivalente ao produto arrestado, em vez de entregá-lo, deverá considerar a sua cotação na data do pagamento e não na do arresto.

Assim, os adimplementos parciais feitos em 03/07/2020, de
R$ 16.986.889,62, em 05/02/2021, de R$ 507.861,95, e em 04/03/2021, de R$ 3.377.026,91, serão convertidos em sacas de soja e milho, identificando-se com isso a quantidade de produto já restituída aos agravantes. A apuração do saldo remanescente também observará o dia do pagamento, cujo depósito em juízo será feito 48 horas após a publicação do acórdão, para cumprimento da ordem emanada do STJ”.

Em cumprimento à ordem acima, a agravante depositou judicialmente R$ 13.852.631,42 (id n. 51778020, pág. 2, 1º grau); na sequência, os agravados requereram o levantamento de R$ 17.620.120,91 depositados nos autos e ofereceram em caução a
Fazenda Primavera I
, matrícula n. 9.624 do CRI de Porto Alegre do Norte-MT, de propriedade de Marcelo Augusto Gonçalves Viana (id n.

51861670), a qual afirmam ter sido avaliada por 03 profissionais cadastrados no CREA pelo valor mínimo de R$ 27.410.252,80 (id n.
51861670, 1º grau), e possuir garantia de hipoteca à Caixa Econômica Federal por débito de R$ 999.998,47,
tida por idônea pelo juízo de origem (decisão recorrida).

Inicialmente, cumpre destacar que no acórdão do Agravo de Instrumento n. 1021300-23.2020.8.11.0000, interposto do
decisum
que consignou a idoneidade da garantia apresentada pelos agravados para o
primeiro levantamento
, foi consignado que o bem dado em garantia tinha um único ônus ali averbado - a hipoteca cedular de 1º grau prestada
para a própria LDC
para o cumprimento da CPR n. 01-0371-2019-0072 (id n. 40806834, pág. 3, da origem), objeto da Execução n. 1010071-74.2019.8.26.0100/TJSP que deu origem ao próprio arresto questionado (ids. n. 18006610 e 18006613, pág. 1, da origem).

Constou também que, ao apresentar o plano de Recuperação Judicial em 04/10/2019, em observância ao inciso III do art. 53 da Lei 11.101/2005, os agravados anexaram a
avaliação dos seus bens e ativos assinada pela empresa Estrela do Sul Emp. Imobiliária LTDA – Avaliação e Topografia. Nela está indicado que a Fazenda Primavera II,

matrícula

nº 13.532 do 1º Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte-MT
,
valia naquela época R$ 17.015.363,07
(id n.

24641814, págs. 15 e 16, da origem), portanto mais que a importância a ser liberada, e foi avaliada antes da discussão desencadeada na época, o que afastava a arguição de que foi produzida unilateralmente apenas para o levantamento.

A situação vislumbrada
nesse segundo pedido de levantamento
mediante nova caução é diversa, pois refere-se a bem gravado com hipoteca de 1º grau averbada em 05/01/2016 para a Caixa Econômica Federal em garantia de financiamento de R$ 999.998,47, e não há nenhuma informação na lide a respeito dos valores atualizados dessa dívida ou se está judicializada.

Além do quê, em 16/10/2015, quando realizada a compra do imóvel, registrou-se na matrícula R$ 413.000,00 como valor da transação. Depois, para a constituição de hipoteca à CEF, foi estimada em R$ 6.710.487,06, e agora sofreu nova supervalorização, superando os mencionados vinte e sete milhões de reais.

Logo, era necessária a avalição judicial para apurar o real preço do imóvel (
caput
do art. 464 do CPC).

Por conseguinte, a existência desse encargo, somado à dúvida sobre o real valor do imóvel retira a idoneidade da garantia prestada, que visa impedir o risco processual, e, portanto, não pode causar obstáculo para a parte adversa; por conseguinte, tem de estar livre e desembaraçado.

Sobre o assunto, Daniel Amorim A. Neves ensina:

“A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade da caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel. (Manual de Direito Processual Civil, 1ª edição, p. 477, editora JusPODIVM, sem grifos no original).

Como já anotado pelo STJ, “
o pressuposto de idoneidade da caução substitutiva é a fungibilidade que preserve a garantia da cautelar, de modo a não causar lesão ou prejuízo”
(REsp n. 1.009.772-PR).

Essa situação foi corroborada pelo parecer do MP:

“Quanto a avaliação do imóvel hipotecado, compartilho da opinião do i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, emanada no parecer apresentado nos autos do AI 1021300-23.2020.8.11.0000, que entendeu por necessária a avaliação do imóvel dado como caução por perito designado pelo juízo a quo (art. 464, caput, CPC), seja em razão de o valor estipulado ter sido atribuído unilateralmente pelos agravados, seja para atribuir um valor atualizado ao bem, em observância ao princípio do contraditório, cumprindo, efetivamente, com a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, na Reclamação nº 40.570/MT, que condicionou o levantamento do valor depositado em dinheiro mediante prestação de fiança bancária, seguro-garantia ou outra caução idônea.

Inclusive, reforçando a necessidade de avaliação por perito judicial, causa certa estranheza o imóvel ter sido adquirido por R$ 413.000,00 (quatrocentos e treze mil reais) em 14/10/2015 e, logo em seguida, em 30/12/2015, o mesmo imóvel ter sido avaliado em R$ 6.710.487,06 (seis milhões, setecentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e seis centavos), a favor da Caixa Econômica Federal para fins de constituição de hipoteca (ID 51860846 da RJ 1000460-12.2019.8.11.0037). Agora, no ano de 2021, outra supervalorização no bem, agora no montante aproximado de R$ 28 milhões de reais, segundo as avaliações unilaterais produzidas pelos agravados”.

É preciso atentar também que se cuida de levantamento acima de dezessete milhões de reais, o que exige contracautela idônea, livre, desembaraçada e suficiente a garantir o montante.

Do pedido de condenação em litigância de má-fé

Na contraminuta, os agravados pugnam pela condenação da agravante por litigância de má-fé, “
ante o exemplo categórico de (i) “alterar a verdade dos fatos”; (ii) “usar do processo para conseguir objetivo ilegal”; e (iii) “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, hipóteses contidas, respectivamente, nos incisos II, III e V, art. 80 do Código de Processo Civil, bem como em virtude do crime tipificado no art. 298 do Código Penal, consistente na falsificação de documento. Sem prejuízo, a remessa dos autos ao Ministério Público, para apuração do crime de.

falsificação de documento, tipificada no art. 298 do Código Penal é medida que se impõe.”

(id n. 86334968).

Tal situação ocorreu porque na petição de id n.83247456 a agravante disse que o proprietário do imóvel não teria consentido com a caução, pois o respectivo termo teria sido entregue em juízo apenas com a assinatura do advogado dos agravados.

Estes, em seguida argumentaram que a agravante teria retirado a assinatura de Marcelo Augusto Gonçalves Viana do referido documento para sustentar a sua tese de não consentimento.

A agravante justifica que por
“mero equívoco em razão do sistema de processo eletrônico que, por motivo desconhecido, suprimiu a assinatura eletrônica que havia sido realizada, o que tem sido verificado em outras situações análogas. Infelizmente esse tipo de erro ocorre nos mais variados sistemas do país e desta vez gerou o erro aqui esclarecido”
(id n. 83890498, pág. 2).

Apesar de no Termo de Caução de id n. 83247457, págs. 7 e 8, anexado pela agravante, não se identificar as assinaturas digitais nem de Marcelo (proprietário) e nem do advogado Eduardo Henrique Viera Barros, não há por ora elementos suficientes para confirmar a intenção deliberada da agravante de adulterar o documento anexado na lide.

Ademais, esta prontamente compareceu aos autos e justificou o equívoco ocorrido, reconhecendo que ao checar novamente o Termo de caução nos autos da RJ, ele está devidamente assinado por Marcelo.

Dessa maneira, estão ausentes as hipóteses de litigância de má-fé, relacionadas no art. 80 do CPC.

O parecer do Ministério Público foi nesse mesmo sentido. Confira-se:

“Antes de discutir o verdadeiro objeto recursal, qual seja, a idoneidade da caução prestado pelos agravados nos autos da recuperação judicial, algumas considerações devem ser feitas a respeito da suposta litigância de má-fé dos agravantes.

Em apertada síntese, os agravados requereram a condenação do agravante por litigância de má-fé, ante a alteração de documento (retirada da assinatura do proprietário do imóvel) para obter êxito no recurso.

O agravante, na manifestação de ID 83890498, relata a inexistência de fraude e tentativa de ludibriar o Tribunal, seja porque seria muito ingênuo pretender aplicar uma fraude tão facilmente “desmascarável”, seja porque a agravante veio espontaneamente explicar o ocorrido.

Realmente, ao analisar os documentos apresentados e as assertivas de ambas as partes, entendo que a ausência de assinatura foi um mero equívoco imputável ao sistema, não havendo indícios de falsificação no documento de ID 83247457.

Isso porque, nas razões do agravo de instrumento, o agravante em momento algum fundamenta seu pedido na ausência de assinatura do termo de caução, pelo contrário, destaca que este foi assinado por pessoa diversa do proprietário do imóvel (o que realmente é verdade, como será abordado no momento oportuno).

Neste sentido, o agravante argumentou que “para fundamentar a oferta de bens de terceiro, os Agravados apresentaram declaração de Num. 51861656 pela qual o Sr. Marcelo teria anuído com o oferecimento do Imóvel como caução nos autos da RJ. No entanto, a suposta anuência do Sr. Marcelo foi assinada pelo Agravado Mateus Eduardo Viana, com reconhecimento de firma de sua assinatura”. Logo em seguida, o agravante colaciona o “print ” da assinatura do Sr. Mateus Eduardo Gonçalves Viana, complementando seus dizeres no seguinte sentido:

30. - Não se tem conhecimento de qualquer documento que confira poderes ao Agravado Mateus Eduardo Viana para representar e dispor do patrimônio do Sr. Marcelo, tornando inválida e absolutamente temerária a suposta anuência apresentada.

31. - Afinal, se os Agravados não possuem permissão para onerar o Imóvel, de forma que ele não pode ser ofertado em caução, devendo o levantamento ser suspenso até a apresentação de uma caução idônea pelos Agravados (ID 82645483, pg. 8).

Deste modo, opino pela não aplicação da pena de litigância de má-fé, diante do evidente equívoco ocorrido nos autos, devidamente esclarecido pelo agravante e visivelmente perceptível por todos, considerando, ainda, que tal fato sequer foi utilizado como fundamento para a reforma da decisão impugnada
”.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar que em 48 horas seja apresentada nova caução idônea, livre e desembaraçada, sob pena de restituição imediata dos valores já levantados no alvará de id nº 53270659, 1º grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021